Tribunal: CARF
Processo: 11065.724898/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724898/2011-38
ACÓRDÃO
2002-009.329 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
CIÊNCIA POSTAL. ENDEREÇO CADASTRADO. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO.
Os documentos encaminhados para o contribuinte, por via postal, devem
ser enviados ao seu endereço constante do cadastro da Receita Federal do
Brasil, o qual este tem obrigação de manter atualizado.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a dedução de dependentes informados na Declaração de
Ajuste Anual cuja relação de dependência foi comprovada através de
documentos trazidos aos autos.
DEDUÇÕES DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
comprovadamente efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente
à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.329 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724898/2011-38
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o presente Auto de Infração,
fl. 25/34, de 29/11/2011, relativo aos anos-calendário 2006 e 2007, que resultou
em exigência do Imposto de Renda de R$ 9.601,95 a ser acrescido da multa de
ofício de 75% e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 26/28, foram
apuradas as infrações de Dedução Indevida de Dependentes; Dedução Indevida
de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Informa o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB responsável pelo
lançamento que o contribuinte foi intimado a apresentar documentação
comprobatória das deduções informadas em suas Declarações de Ajuste Anual –
DAA dos exercícios 2007 e 2008, anos-calendário 2006 a 2007, com ciência do
Termo de Início da Ação Fiscal em 05/05/2011.
Por não ter havido resposta, ele foi re-intimado no endereço da Rua Duque de
Caxias, 980, bairro Lira, e, posteriormente, no endereço da Rua das Laranjeiras,
523, bairro Encosta do Sol, ambos no município de Estância Velha, não sendo
localizado em nenhum deles. Por falta de resposta às intimações, foram apuradas
as infrações acima discriminadas.
Cientificado do lançamento fiscal, em 06/12/2011, conforme Aviso de
Recebimento, de fl. 36, apresentou o interessado impugnação, de fls. 40/50, em
05/01/2012, afirmando, em síntese, que:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.329 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724898/2011-38
3
As declarações foram realizadas por terceiros, tendo repassado a estes as
informações e recibos comprobatórios das despesas.
O Termo de Intimação apresenta erro insanável, pois o auditor o lavrou com
informações desatualizadas, impossibilitando assim a ciência do intimado,
cerceando seu direito de defesa e apresentação de documentos.
As intimações são nulas, de pleno direito, devendo ser reabertos os prazos para
apresentação de documentos e esclarecimentos solicitados naqueles instrumentos.
O Auto de Infração foi para o endereço correto (Rua das Margaridas, 523, Encosta
do Sol, Estância Velha) do impugnante, mas não pôde apresentar os documentos
face à existência do lançamento, cabendo-lhe apenas apresentar a impugnação.
Não foi intimado e re-intimado, conforme descrito na autuação. Passou a residir
no novo endereço em 2007, conforme comprova a conta de água, sendo as
intimações enviadas para os endereços incorretos nulas de pleno direito.
Nunca residiu na rua das Laranjeiras e nem mesmo tem conhecimento da
existência de tal rua, sendo que o contador, ao preencher seus dados, informou
erroneamente o nome do logradouro.
Padece o Auto de Infração de vício irremediável, qual seja, a falta de intimação
válida e eficaz, impossibilitando a ciência da solicitação para apresentação de
documentos.
A pessoa que recebeu a intimação, em 05/05/2011, é estranha, não possuindo
qualquer grau de parentesco com o impugnante, não tendo lhe sido concedido
qualquer tipo de mandato ou carta de preposição.
Não recebeu as demais intimações, mas apenas aquela do Auto de Infração. Se o
Termo de Início da Ação Fiscal foi lavrado em 2011, por questão lógica, a
intimação deveria ser feita no domicílio tributário do sujeito passivo de 2011 e
não no de cinco anos atrás.
Transcreve o sujeito passivo o art. 23 do Decreto 70.235/72, afirmando que não
há prova do recebimento, como determina o inciso II.
É nulo o Auto de Infração, não se prestando para gerar o efeito pretendido.
Os dependentes são seus filhos, Guilherme Augusto da Silva, Paula Camila da Silva
e Gabriel Victurino da Silva, e sua cônjuge, Maria Regina Assis de Oliveira da Silva,
como comprovam os documentos juntados aos autos.
Impugnam-se, parcialmente, as glosas de despesas com instrução, comprovando-
se todas as despesas efetuadas com seus filhos, juntando os recibos de
pagamento das mensalidades escolares, ressaltando que os recibos com a
instrução de Gabriel Victurino da Silva estão em nome da mãe deles, sua cônjuge.
Retifica-se apenas o valor, eis que houve lançamento equivocado, posto que as
despesas com a educação de Gabriel Victurino da Silva, junto à instituição
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.329 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724898/2011-38
4
“Campanha Nacional de Escolas da Comunidade”, em 2006, foram de R$ 854,88 e,
em 2007, de R$ 1.404,92.
Os valores pagos ao Colégio Santa Catarina, para a instrução de Paula Camila da
Silva, foram de R$ 4.243, 06, em 2006, e de R$ 5.020,81 em 2007.
As despesas comprovadas de educação são de R$ 5.097,94, em 2006, e de R$
6.425,73, em 2007. Há diferenças não comprovadas, em 2006, de R$ 1.992,94 e,
em 2007, de R$ 1.762,87.
Junta os recibos comprobatórios das despesas médicas com Maria Regina Assis de
Oliveira da Silva, que, no ano de 2007, totalizam R$ 1.537,00, não possuindo os
recibos das demais despesas médico hospitalares. As informações prestadas
foram equivocadas e, portanto, impugna-se parcialmente.
Informa o contribuinte os documentos que está anexando à defesa e requer seja
cancelado o débito fiscal reclamado.
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007 CIÊNCIA POSTAL. ENDEREÇO CADASTRADO. OBRIGAÇÃO DE
ATUALIZAÇÃO.
Os documentos encaminhados para o contribuinte, por via postal, devem ser
enviados ao seu endereço constante do cadastro da Receita Federal do Brasil, o
qual este tem obrigação de manter atualizado.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a dedução de dependentes informados na Declaração de Ajuste
Anual cuja relação de dependência foi comprovada através de documentos
trazidos aos autos.
DEDUÇÕES DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
comprovadamente efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.329 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724898/2011-38
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os juros de mora aplicados são improcedentes
b) a multa aplicada é improcedente
c) nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso restabeleceu a dedução com dependentes integralmente e parte
das deduções com educação.
Não foram aceitos os comprovantes de pagamento da “escolinha de futsal”
emitidos pela Escola Técnica Cenecista Estância Velha (Campanha Nacional das Escolas da
Comunidade) de Gabriel Victurino da Silva e deixaram de ser aceitos os documentos de
pagamento sem autenticação bancária e ilegíveis.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas com instrução e com despesas
médicas.
Em sede de preliminar, o recorrente alega a nulidade do Lançamento em razão da
ausência de sua intimação do Termo de Início de Ação Fiscal, o qual foi enviado para endereços
desconhecidos pelo contribuinte.
Entretanto, razão não lhe assiste nesse ponto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
No que tange ao endereço para o qual devem ser encaminhados os documentos
emitidos pela Receita Federal do Brasil - RFB, é importante observar o disposto no
art. 23, II e § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.329 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724898/2011-38
6
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...] II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...] § 4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do
endereço postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à
Secretaria da Receita Federal.
Portanto, os documentos devem ser enviados para o endereço fornecido pelo
contribuinte no cadastro na Receita Federal do Brasil, que deve ser mantido
atualizado por meio de Solicitação de Alteração de Dados Cadastrais ou mediante
entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, de acordo com
o artigo 30 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 - RIR/99 e
art. 12 da Instrução Normativa RFB no 1042/2010.
RIR/99 Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para
outro ou de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar
essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas.
IN RFB 1.042/10 Art. 12. A alteração de endereço deve ser efetivada por
intermédio:
I
-
da DIRPF; II-do sítio da RFB na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>; III - das entidades conveniadas de que
tratam os incisos I a VII do art. 40, no caso de endereço no País; IV - do formulário
"Ficha Cadastral de Pessoa Física", disponível no sítio da RFB na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>;ou V - das unidades da RFB, no
caso de alteração de endereço para o exterior.(grifos nossos)Na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte do exercício 2010, anocalendário 2009, enviada em
27/04/2010, foi indicada como endereço a Rua Duque de Caxias, 980, Estância
Velha, Rio Grande do Sul.
Por esse motivo, e sendo este o endereço do cadastro da RFB à época, o Termo de
Início da Ação Fiscal, emitido em 19/04/2011, fl. 14, foi enviado a este endereço.
Posteriormente, em 25/04/2011, o interessado enviou à Receita Federal do Brasil
DAA original e retificadora do exercício 2011, ano-calendário 2010, indicando em
ambas o endereço da Rua das Laranjeiras, 523, Encosta do Sol, Estância Velha, Rio
Grande do Sul.
A intimação fiscal, fl. 20, requerendo toda a documentação comprobatória dos
rendimentos e despesas, e com data de emissão de 04/11/2011, foi remetida para
o referido endereço cadastrado que foi atualizado com a entrega da DAA do
exercício 2011.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.329 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724898/2011-38
7
O Auto de Infração, emitido em 29/11/2011, teve como indicação na sua primeira
página, na fl. 25, também o endereço da Rua das Laranjeiras, 523, Encosta do Sol,
Estância Velha/RS, visto que era o endereço de cadastro do contribuinte na RFB,
mas conforme Aviso de Recebimento dos Correios, fl. 36, acabou sendo enviado
para Rua das Margaridas, 523, Encosta do Sol, Estância Velha/RS, em face de
algum novo dado que chegou ao autuante. No entanto, é bom que se frise que,
mesmo que fosse enviado para o endereço aposto na fl. 25, o Auto de Infração
seria válido, por todas as razões expostas anteriormente.
A responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações constantes da
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF pertence
exclusivamente ao titular da declaração, mesmo que ele tenha deixado a cargo de
terceiros a elaboração da declaração. Se o sujeito passivo forneceu o endereço
incorreto ou não o atualizou tempestivamente, deve se responsabilizar pelas
infrações advindas de sua ação ou inércia.
Logo, incabível insurgir-se quanto ao envio de correspondência para o endereço
antigo.
Dessa forma, considera-se válida a ciência postal do Termo de Início da Ação Fiscal
efetuada no endereço constante do cadastro da Receita Federal, na data de sua
entrega, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência fiscal
consignada no Aviso de Recebimento -AR.
Note-se que para ser válida a intimação feita por via postal, basta que seja
recebida no domicílio do sujeito passivo, independentemente de quem tenha sido
o recebedor.
Esse é o entendimento do Conselho de Contribuintes manifestado em vários
acórdãos, citando como exemplos os de no 104-5.476/86 e no 201-73.213/99,
cujas ementas, respectivamente, transcrevo:
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL – Não é necessário que a notificação
de lançamento seja feita pessoalmente ao sujeito passivo, bastando que seja feita
por via postal recebida no domicílio do contribuinte.
NORMA PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO RECEBIDA POR
PORTEIRO DO PRÉDIO – A intimação enviada para o domicilio do contribuinte,
sem embargo, e recebida pelo porteiro do prédio considera-se plenamente
afeiçoada ao artigo 23, II do Decreto no 70.235/72.
Precedentes. Recurso negado.
Por todo exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo sujeito
passivo.
Afastada a preliminar suscitada, no que se refere aos juros de mora e multa, razão
também não assiste ao contribuinte.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.329 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724898/2011-38
8
A cobrança de juros de mora, com base na Taxa SELIC, é pacífica neste Egrégio
Conselho – CARF, estando, inclusive, a matéria sumulada, in verbis:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
No mesmo sentido, ao contrário do que entende o recorrente a multa foi
adequadamente aplicada, pois está em consonância com o que prescreve a legislação tributária.
Registre-se, que a multa de 75%, prescrita no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, é
aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 195
DF CARF MF
Original